Tribunal: TJSP
Processo: 2220050-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR 6 MESES – DILAÇÕES DE PRAZOS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE OCORREU EM NOVEMBRO/2017 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NOVA SUSPENSÃO - AGRAVANTE QUE, ADEMAIS, NÃO SE DESINCUMBIU DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR 6 MESES – DILAÇÕES DE PRAZOS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE OCORREU EM NOVEMBRO/2017 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NOVA SUSPENSÃO - AGRAVANTE QUE, ADEMAIS, NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PROVAR QUE NÃO DEU CAUSA AO ATRASO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS QUE JÁ HAVIA SIDO PREVISTA ANTERIORMENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.